Tribunal: TJDFT
Processo: 0756576-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Valores bloqueados via sisbajud. Impenhorabilidade. Pensão alimentícia. Não comprovação. Constrição. Cabimento. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu apenas em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias do executado, aqui agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão reside em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis ou não.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
4. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
5. Embora alegado que o valor de R$ 2.146,32, constrito na conta bancária, é proveniente de pensão alimentícia, não há qualquer elemento nos autos apresentado oportunamente que demonstre a natureza da verba bloqueada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, inc. LX.
CPC, art. 189; art. 435; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT – documentos novos. AGI 0715583-80.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 12/8/2021.
TJDFT. AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021; AGI 0737205-21.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 22/11/2022.